Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725748-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO GABRIEL VIEIRA LEMOS IMPETRANTE: LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARÃES em favor de ÍTALO GABRIEL VIEIRA LEMOS, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 19/5/2022 para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos autos do Processo n. 0708362-88.2022.8.07.0007, , em que é acusado da prática do crime descrito no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. Destaca que o paciente é primário, tem ocupação lícita, endereço fixo e não há dúvida sobre sua identidade civil, entendendo que essas condições pessoais favoráveis bastam para afastar os parâmetros do art. 312 do CPP. De outro giro, alega que há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme arts. 282, II, e 319 do CPP, “em que pese a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente”. Discorre sobre o tema, sustentando que a decisão está desprovida de fundamentação idônea, apresentando fundamentos genéricos e pautando-se na gravidade abstrata do crime, sendo insuficiente para justificar a segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 315 do CPP, violando, ainda, o art. 93, IX, da Constituição Federal. Traz jurisprudência sobre o tema. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja garantido ao paciente sua liberdade de locomoção, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar ora postulada, a fim de que o paciente possa responder o processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ na alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face da decretação de sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0708362-88.2022.8.07.0007, em que é acusado da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal), conforme descreve a denúncia de ID 125705579: “(...) Em 15 de abril de 2022, por volta de 02h30, na QNJ 25, Lote 02, Distribuidora Empório, Taguatinga/DF, ÍTALO GABRIEL VIEIRA LEMOS, de forma livre e consciente, com intenção de matar ou, ao menos, assumindo o risco, desferiu golpe de faca em HEITOR H. de L. S., causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito que será oportunamente juntado aos autos. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois a vítima somente não veio a óbito por não ter sido atingida em região letal, o que possibilitou que ela recebesse socorro médico. O crime foi cometido por motivo fútil, consistente em desentendimento banal, decorrente do consumo de substância entorpecente Nas condições de tempo e local acima descritas, a vítima encontrava-se fazendo ingestão de bebidas alcoólicas e “lança-perfume”, quando foi abordada pelo denunciado, o qual se aproximou dela e pediu um pouco de “lança-perfume” para consumir. Diante da recusa da vítima, o denunciado a atacou e iniciou-se uma luta corporal entre esta e o denunciado, instante em que o denunciado retirou uma faca da cintura e desferiu um golpe no tórax da vítima. Após o ataque, o denunciado empreendeu fuga e a vítima foi socorrida e levada ao hospital. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ÍTALO GABRIEL VIEIRA LEMOS como incurso na conduta tipificada no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.(...)” A defesa alega, em suma, que a decisão carece de fundamentação idônea e ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis a ensejar a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 20/7/2022, amparando-se o il. Magistrado não apenas na gravidade concreta da conduta, mas sobretudo na representação da autoridade policial, de onde se extrai que Ítalo tem histórico de ameaça de testemunhas em crime de menor potencial ofensivo, o que pode comprometer a instrução criminal neste caso em que se apura delito de maior reprovabilidade e gravidade, bem como se encontrava foragido, em lugar incerto e não sabido, o que traz risco à aplicação da lei penal. Confira-se o teor do ato apontado como coator (ID 131767842): "(...) Por meio de Portaria juntada, ID 124788340, em razão do noticiado na Ocorrência Policial no 2.177/2022, foi instaurado inquérito policial pela 17a Delegacia de Polícia, para apurar as circunstâncias da tentativa de homicídio ocorrida no dia 15/04/2022, por volta de 2h30min, na QNJ 25, Lote 02, Distribuidora Empório, em Taguatinga/DF, quando o representado ÍTALO GABRIEL VIEIRA LEMOS teria esfaqueado Heitor Henkell de Lima Sales. Consta que a motivação do delito seria porque a vítima não quis compartilhar um pouco de lança-perfume com o autor. Após isso, houve um entrevero que acabou com o esfaqueamento da vítima. Apesar da vítima não conseguir reconhecer o autor da facada, testemunhas no local disseram que o nome do autor seria Ítalo. Com essa informação, foi confeccionado o Relatório no 164/2022 - 17a DP, identificando o autor como Ítalo Gabriel Vieira Lemos e, a partir daí, as testemunhas Gabriel e Beatriz o reconheceram como o autor do crime. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que, além da prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, mister se faz a existência de um dos fundamentos específicos que a autorizam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Observam-se indícios de autoria do crime, assim como sua materialidade, frente às peças de informação, especialmente nas declarações prestadas pelas testemunhas em ID 124788343, ID 124788344 e ID 124788945. (...) Sem considerar os demais fatores intrínsecos que recomendam a adoção da segregação cautelar no presente caso, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser aplicada neste momento. Assim, por meio da adoção de uma medida extrema, que é a decretação da prisão preventiva de um indivíduo que supostamente atentou contra a vida de alguém, busca-se preservar a ordem pública. Assim, a ordem pública se encontra comprometida, conforme se denota da gravidade concreta, natureza e modus operandi do fato atribuído ao acusado. A prisão preventiva também se revela necessária para a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, segundo a autoridade policial, ID 124788339, fls. 5-6, é necessário resguardar a integridade física das testemunhas oculares do delito tendo em vista que o representado já realizou ameaças em processo de menor potencial ofensivo, e, tendo em vista que o delito aqui analisado é de reprimenda muito maior, certamente irá importunar tais testemunhas, dificultando a colheita das provas. Além disso, a prisão deve ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que após o delito o representado se encontra em local incerto e não sabido, frustrando, assim, a aplicação da lei penal. Diante do exposto, diviso que, além dos indícios de autoria e materialidade do cometimento do delito, existe na espécie a presença de fundamentos específicos para o decreto da prisão preventiva do representado, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Portanto, nos termos do art. 312, c.c. art. 282, incisos I e II, ambos do CPP, este último com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Tal medida também é adequada em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato.(...)” O magistrado ainda justificou a não aplicação de outras medidas cautelares, senão vejamos: “(...) O quadro fático anteriormente delineado evidencia que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que diz respeito à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, pelas razões acima expostas. Por fim, vale ressaltar que a decretação da prisão preventiva sem a conclusão do inquérito policial é uma excepcionalidade de modo a não precipitar o término das investigações. Entretanto, no caso em análise, a Autoridade Policial informou que o inquérito policial já se encontra relatado e encaminhado ao Poder Judiciário. Assim, o pedido deve ser deferido Em face do exposto, DEFIRO a representação de ID 124788339 para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE ÍTALO GABRIEL VIEIRA LEMOS, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Observa-se de forma clara que a decisão atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o que em nenhum momento é afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus. Nesse descortino, a simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato. De outro giro, a existência de condições pessoais favoráveis não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que está sendo imputado ao paciente, bem como ao risco da instrução criminal, o que desautoriza a adoção de outras medidas cautelares. Destarte, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e soma pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP). Destarte, verifico que persistem os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do acusado, tal como concluiu o juiz prolator do ato ora apontado como coator, ao manter a segregação cautelar do paciente em 28/7/2022 (ID 132216012). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2022 19:44:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator